Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. TUTELA DE URGÊNCIA.
I – A probabilidade do direito e o perigo iminente de dano invocados pela agravada-autora ficaram evidenciados diante da demonstração da alteração de critérios para a corrida do teste de aptidão física do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da PMDF 2023/2024, que beneficiou os candidatos do gênero masculino e prejudicou as candidatas do gênero feminino, e da sua eliminação do certame. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC; mantida a r. decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.
II - Agravo de instrumento desprovido.